Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso quanto aos seguintes pontos: (1) prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao art. 65 da Lei de Contravenções Penais; (2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter o réu admitido parcialmente a prática da extorsão; e (3) necessidade de instauração do incidente de insanidade mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se constata omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea ou em relação ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental, pois tais questões não foram suscitadas nas razões de apelação, tratando-se de inovação recursal. 3.1. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não ventilada anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A prescrição é matéria de ordem pública e por isso pode ser reconhecida de ofício. 4.1. Dispõe o art. 110, §1o, do CP que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754387, 0702530-09.2020.8.07.0019, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.